Tribunal: TJDFT
Processo: 0751768-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751768-78.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO BARBOSA SAMPAIO, CRISTIANE MACIEL BENDER SAMPAIO AGRAVADO: GAV PIRENOPOLIS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por GUSTAVO BARBOSA SAMPAIO e CRISTIANE MACIEL BENDER SAMPAIO contra a decisão ID origem 257082243, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda c/c Restituição das Parcelas Pagas e Pedido Liminar n. 0711577-46.2025.8.07.0014. Nas razões recursais, as partes agravantes requerem, dentre outros pedidos, a gratuidade da justiça. Considerando o recente julgamento do Tema 1178, no qual o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ decidiu que critérios objetivos não podem fundamentar o indeferimento automático da gratuidade da justiça, torna-se necessária uma análise mais aprofundada. Além disso, para a obtenção da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil exige da pessoa física apenas a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. A fim de examinar o pleito, é necessário que as partes agravantes juntem documentação de forma organizada, demonstrando não dispor de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tais como: extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física; cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos dos agravantes que percebem aposentadoria ou trabalham; e extratos detalhados dos últimos três meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade, de modo que sua capacidade financeira possa ser avaliada, bem como outros documentos que entenderem pertinentes, de modo que sua capacidade financeira possa ser avaliada. Ante o exposto, intimem-se as partes agravantes para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, juntando aos autos os documentos que comprovem sua hipossuficiência. Publique-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator